Tribunal: TJES
Processo: 0009800-65.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009800-65.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE
: MICHIGAN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

APELADO:
ALIMENTOS TIA SONIA LTDA

RELATOR(A):

DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - CONTRATO VERBAL DE EXCLUSIVIDADE - NÃO COMPROVADO - MERA RELAÇÃO COMERCIAL ENTRE AS PARTES - NOTIFICAÇÃO DE AVISO PRÉVIO - NÃO CABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O Art. 107, do CC, estabelece que a validade de um negócio jurídico não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente exigir, ou seja, não há, em regra, obrigatoriedade de um contrato ser escrito, a não ser quando exigido pela lei, sendo plenamente aceitável a existência de contrato verbal de distribuição com exclusividade entre as partes, cabendo a estas comprovarem sua existência, o que não aconteceu nos autos.

2.
Por não ter sido comprovada a existência de qualquer contrato entre as partes, tratando-se apenas de relação comercial, não há o que se falar na notificação de aviso prévio de 90(noventa) dias previsto no Art. 702, do CC, muito menos na condenação da apelada em perdas e danos decorrente de quebra de contrato.

3.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0009800-65.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
MICHIGAN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
APELADO:
ALIMENTOS TIA SONIA LTDA
Advogado do(a) APELANTE:
ANDERSON PIMENTEL COUTINHO - ES6439
Advogado do(a) APELADO:
VALMIR SILVA COUTINHO GOMES - ES7556
RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de

apelação cível interposta por
MICHIGAN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que na ação de reparação de danos movida em desfavor de
ALIMENTOS TIA SONIA LTDA,
julgou improcedentes os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do Art. 487, I, do CPC, condenando a Requerente ao pagamento das custas processuais e verba honoraria, em 10% sobre o valor da causa, nos termos do Art. 85, §2, do CPC.

Em suas razões recursais (fls. 278/282), sustenta o apelante que foi abordado na exordial o que prescrevem os artigos 473 e 720, ambos do CC, em especial o artigo 720, o qual estabelece que "
Se o contrato for por tempo indeterminado, qualquer das partes poderá resolvê-lo, mediante aviso prévio de noventa dias, desde que transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto do investimento exigido do agente
."

Desse modo, relata que não houve por parte da apelada a necessária notificação antecipada quanto a rescisão do contrato verbal de distribuição.

Assim, entende que em que pese o não entendimento da exclusividade, a não obediência ao preceito legal acima citado, acarretou danos a Apelante, merecendo, desta feita, a reforma da sentença, para que seja apreciado o fato de que, caso se mantenha o entendimento da não exclusividade, tendo ficado comprovada a existência do contrato de distribuição de mercadorias, de forma verbal, deveria ele seguir as regras que norteiam os contratos bilaterais.

Extrai-se dos autos que o cerne da questão é saber se houve, de fato, quebra do contrato verbal de exclusividade alegada pelo autor, ora apelante.

Sobre o tema, o Art. 107, do CC, estabelece que a validade de um negócio jurídico não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente exigir, ou seja, não há, em regra, obrigatoriedade de um contrato ser escrito, a não ser quando exigido pela lei.

Dito isso, é plenamente aceitável a existência de contrato verbal de distribuição de exclusividade entre as partes, cabendo estas comprovarem sua existência.

Entretanto, conforme bem sedimentado na sentença, as provas coligidas aos autos não foram suficientes para demonstrarem a existência do alegado contrato verbal com exclusividade, como se vê:

[...] Após analisar com acuidade as provas colididas aos autos, verifico que não restou demonstrado que as partes mantinham uma relação de distribuição com exclusividade. Isso pois, as notas fiscais de fls. 25/41 mostram, tão somente, que a Autora adquiriu mercadorias da Ré para revender em virtude da existência de relação comercial entre elas [...]

Além disso, o depoimento do preposto da Requerente (fls. 246/248) foi no sentido de que a empresa adquiria e revendia produtos de outras indústrias; que a estrutura foi montada para atendimento de várias empresas; e que em nenhum momento foi acordado que a Demandada arcaria com as custos operacionais da Autora.

Tais fatos, a meu ver, demonstram a inexistência da alegada exclusividade em relação aos produtos da Requerida e que as custos do negócio, as quais a Autora tenta imputar a Ré na inicial, decorreram da expansão da estrutura existente para o atendimento de várias indústrias e não apenas da relação comercial existente junto à parte demandada.

Outrossim, em seu depoimento a representante da parte autora afirma que as negociações se deram por meio de telefonemas e e-mails, contudo, nenhum documento referente a essa comunicação virtual foi acostado aos presentes autos.

Assim, entendo que a documento de fl. 44, por si só, não tem o condão de comprovar a existência de exclusividade entre as partes, visto que não restou provada a intenção da Requerida de estabelecer contrato de distribuição com exclusividade junta a Autora. [...]

Verifica-se que não restou devidamente comprovado o contrato verbal de exclusividade firmado entre as partes, e sim que a relação entre as partes era apenas de relação comercial, fato que ficou evidenciado no depoimento em juízo de
Vagner Banhos dos Santos
, preposto da autora em juízo, o qual afirma categoricamente que "
a autora não era representante da requerida, e sim distribuidora dos produtos da requerida; que a autora adquiria e revendia produtos de outras industrias"
(fls. 246/247).

Desse modo, sem mais delongas,
por não ter sido comprovada a existência de qualquer contrato entre as partes,
tratando-se apenas de relação comercial, não há o que se falar na notificação de aviso prévio de noventa dias previsto no Art. 702, do CC, muito menos na condenação da apelada em perdas e danos decorrente de quebra de contrato.

Neste sentido já se manifestou este eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - CONTRATO VERBAL DE EXCLUSIVIDADE - RESCISÃO UNILATERAL - NÃO COMPROVAÇÃO - DEVER DE INDENIZAR NÃO DEMONSTRADO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
1
- Só com apoio na prova testemunhal não dá para concluir que existiu de fato contrato verbal de exclusividade na relação de compra e venda de sementes de tomate entre as empresas AGRO SUDESTE e a AGROCINCO. A prova oral mostrou-se imprecisa e absolutamente fraca quanto a isso. 2- Ao contrário do alegado pelo apelante, pelo que se vê dos autos, o autor/recorrente deveria ter demonstrado em juízo a existência do ato ou fato (através de documentos ou depoimentos) por ele descrito na inicial como ensejador do seu direito, no entanto, não se desincumbiu de seu ônus.
3- In casu, há prova concreta do abuso praticado pelo reconvindo em ordem a autorizar sua responsabilidade pessoal pelos prejuízos sofridos pela reconvinte, o que culmina por acolher o pleito reconvenção. 4- Não se condena o autor em litigância de má-fé, na medida em que não há como aferir com a certeza que se requer, que o apelante teria agido com má-fé, dolo ou culpa grave. 5- Recurso conhecido e desprovido. 6- Majorados os honorários na forma do artigo 85, §11, do NCPC, de 10% (dez por cento) para 12 (doze por cento) sobe o valor dado à causa.
(
TJES,
Classe: Apelação Cível, 001120017882, Relator :
WALACE PANDOLPHO KIFFER
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/03/2020, Data da Publicação no Diário: 27/10/2020) - destaque.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do artigo 85, § 11º, do CPC,
majoro
a condenação em sucumbência em 2% (dois por cento), totalizando o importe de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico da presente demanda, mas suspendendo sua exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça à recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)